Tribunal: TJDFT
Processo: 0070473-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0070473-61.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR PIRES BORGES, JOSE JONES DE SOUZA ARAUJO, SINOMAR VITORINO ARANTES, UELDA REGINA RODRIGUES GONCALVES, WILSON DE SOUSA MARTINS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JAIR PIRES BORGES, JOSE JONES DE SOUZA ARAUJO, SINOMAR VITORINO ARANTES, UELDA REGINA RODRIGUES GONCALVES, WILSON DE SOUSA MARTINS D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a petição de ID 20715014. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator